Tribunal: TJPA
Processo: 0014296-88.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014296-88.2014.8.14.0028

APELANTE: HAKYSON CAYRO ESTUMANO DA LUZ

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0014296-88.2014.8.14.0028.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA.

APELANTE:HAKYSON CAYRO ESTUMANO DA LUZ.

ADVOGADO: ANTONIO LOPES FILHO – OAB/PA 16.267-A).

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR: CLAUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISORA: Desembargadora E
VA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, caput da Lei 11.343/06.
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIENCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERALIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO. PREJUDICADA SUA ANÁLISE, UMA VEZ QUE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DO REDUTOR EM 2/3 NOS TERMOS DO § 4º DA LEI 11.343/06. PARCIAL PROVIMENTO CONSIDERANDO O TIPO DE DROGA APREENDIDA. Procedente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito diante da pena definitiva aplicada.

DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Comprovado o delito de tráfico,
pelo conjunto dos fatos e das provas carreadas aos autos, indubitavelmente indicam que a conduta do recorrente se subsume no tipo do art. 33 da Lei 11.343/06, não havendo motivos para se acolher a tese defensiva de ausência de provas para a condenação, tampouco restou configurado que a droga apreendida era, tão somente, para uso próprio, mas voltada para a mercancia;

2 – A pena-base foi fixada no mínimo legal pelo juízo primevo, restando inócuo o pleito neste particular
;

3 – Cabível a alteração do redutor referente ao tráfico privilegiado, conduto em grau intermediário diante do alto teor viciante da droga apreendida;

4 – Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito diante do novo quantum de pena fixado.

5 –
Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

5 -
Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. Decisão Unânime
.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à
m
a
ioria
,
vencido o voto da
D
esembargadora Eva do Amaral Coelho,
conhecer
parcialmente
do recurso

e, no mérito, à unanimidade,
dar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
30
dias do mês de
janeiro

de 202
5
.

Julgamento presidido pel
a
Exm
a
. Des
a
.
Eva do Amaral Coelho
, Presidente da 3ª Turma de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
hakyson cayro estumano da luz
,
por intermédio de advogado particular, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1 ª Vara Criminal da Comarca de Marabá
/PA
, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado às penas de 04 (quatro)
anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, por ter incorrido na prática do crime previsto no art.
33,
caput
da Lei 11.343/06 (ID 5177196, fls. 31/34),
razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição,
com fulcro no artigo 386, inciso VII do CPP, bem como o redimensionamento da pena ao patamar mínimo, além da aferição em 2/3 em face do § 4º da Lei 11.343/06, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, que a concessão do direito de apelar em liberdade
(ID 5177198, fls. 07/19).

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID 5177198, fls. 21/29).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 5177199, fls. 09/12).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A presente apelação comporta parcial conhecimento
, pois interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade,
salvo no que se refere ao pedido de reconhecimento do direito do apelante de recorrer em liberdade.

Conforme entendimento majoritário das Turmas de Direito Penal, o presente pleito deve ser deduzido em sede de Habeas Corpus, por se tratar de ameaça ou lesão ao direito de locomoção decorrente de ato de magistrado, e submetido à apreciação da Seção de Direito Penal, na linha do que dispõe o art. 30, I, “a”, do Regimento Interno desta Corte, conforme se observa:

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA BRANCA – ART. 157, §2º, INCISOS I E VII DO CPB.
1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS
.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. 2) PLEITO DE CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA NA TERCEIRA FASE. INCIDÊNCIA DA FAÇÃO DE AUMENTO EM 3/8. PROVIMENTO. SIMPLES ENUMERAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO SEM APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº. 443 DO STJ. RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO PARA O MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO). PENA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E MAIS 13 (TREZE) DIAS MULTA. 3) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO, RETIFICANDO-SE A FRAÇÃO DE AUMENTO PELO RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO NO QUANTUM MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO). UNANIMIDADE. (12300985, 12300985, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, publicado em 2023-02-09).

Considerando a matéria suscitada, deixo de conhecer o pedido neste particular, pela inadequação da via eleita.

DOS FATOS.

Sinteticamente, informa a inicial acusatória que no dia
26/06/2014, por volta das 09h30min, policiais civis cumpriram mandado de busca e apreensão na residência dos acusados, oportunidade em que foram apreendidos 08 (oito) papelotes de "cocaína", pesando aproximadamente 26,611g (vinte e seis gramas e seiscentos e onze miligramas), além da quantia de RS 670,00 (seiscentos e setenta reais).

Aduz a inicial acusatória que a denunciada ELIZABETHE arremessou para a área da casa cerca de 03 (três) papelotes da substância entorpecente, quando percebeu a entrada dos policiais no imóvel, porém estes conseguiram apreender a droga.
Prossegue a denúncia relatando que a segunda acusada informou que a substância entorpecente pertencia ao réu HAKYSON, ocasião em que indicou os locais onde ele havia escondido mais drogas, isto é, dentro de um aparelho de DVD, onde foram encontrados 25g (vinte e cinco gramas) de "cocaína" e dentro da geladeira, onde havia uma pedra de "crack".

Relata, ainda, a exordial. que foram encontradas embalagens de "din din", as quais seriam usadas para fracionar a substância entorpecente em porções menores, a fim de serem comercializadas e que a segunda acusada apontou um local na residência onde. supostamente, o réu HAKYSON teria enterrado o crack", porém nada foi encontrado.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

A defesa do apelante pugnou que as provas seriam insuficientes para sustentar um decreto condenatório. Logo, necessário reconhecer a absolvição. Sem razão a defesa.

Na espécie, a prova da materialidade delitiva, restou evidenciada através do
Laudos Toxicológicos (ID 5177181, fls. 01/02), oportunidade em que comprovou-se tratar-se de 05 (cinco) embrulhos de "Cocaína", pesando a massa bruta total de 24,025g (vinte e quatro gramas e vinte e cinco miligramas), além de 03 (três) embrulhos, contendo "COCAINA", em massa total de 2,586g (dois gramas e quinhentos e oitenta e reis miligramas). Além disso, foi feita a apreensão, conforme auto de folhas 17, da quantia de R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais), proveniente do comercio de entorpecentes.

Em relação a autoria, durante o contraditório, o policial Frailan
Humberto de Carvalho Vieira esclareceu que ao chegar na residência, presenciou o momento em que ELIZABETH tentava se desfazer de algo, que na verdade tratava-se de um papelote de droga. Naquela oportunidade Elizabeth informou que a droga era vendida por seu esposo, Hakyson.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo policial Jaime Trindade Modesto.

Acerca dos relatos testemunhais de policiais, são relevantes desde que harmônicos com o acervo processual e indene de vícios particulares com as partes, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -- AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas - Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório.(TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022).

Frise-se que a companheira do apelante, Elizabeth Rocha de Souza, mostrou onde o marido escondia as drogas, sendo encontrada dentro do aparelho de DVD. Na ocasião foram encontrados também objetos relacionados ao comércio de drogas e dinheiro em espécie.

Em seu interrogatório,
Hakyson Cayro Estumano da Luz
,
limitou-se em dizer que a droga era para uso próprio.

Destarte, observou-se pelo conjunto dos fatos e das provas carreadas aos autos, indubitavelmente indicam que a conduta do recorrente se subsume no tipo do art. 33 da Lei 11.343/06, não havendo motivos para se acolher a tese defensiva de ausência de provas para a condenação, tampouco restou configurado que a droga apreendida era, tão somente, para uso próprio, mas voltada para a mercancia.

DO REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA

A defesa aduziu a reforma da dosimetria da pena, pugnando a aplicação da pena-base no mínimo legal; redutor referente ao tráfico privilegiado em seu grau máximo, 2/3 (dois terços); assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O pleito merece parcial acolhimento. Confira-se.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

No caso em análise, na primeira fase dosimétrica a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, diante da ausência de vetores negativos a considerar (ID 5177196, fls. 31/34), portanto, não havendo razão de inconformismo da defesa neste particular,
de modo que permanece a pena-base fixada em 05 (cinco) an0s de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica não há inconformismo da defesa, tampouco equívocos a serem sanados.

Em relação a terceira fase, necessário se fazer a transcrição de parte da sentença condenatória para melhor análise do pleito (ID 5177196, fls. 33/34):

(...)

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento de pena.

Incide a
causa de diminuição de pena
do art. 33, § 4º da Lei n° 11.343/2006, pois o imputado é primário, possui bons antecedentes e não há prova de que se dedique a atividades criminosas ou faça parte de organização criminosa.

Tendo em vista a quantidade e notadamente a natureza da droga apreendida, qual seja, 08 papelotes de cocaína, registrando-se que a cocaína possui elevado poder lesivo se comparado à outras drogas, causando prejuízo em alto grau à saúde da população, a pena deve ser reduzida em seu patamar mínimo de 1/6
. estabilizando a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
.
Assim,
torno a sanção definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
. (grifei)

Contudo,
verifico que o juízo
a quo
utilizou de fração inadequada para exasperação da reprimenda, visto que embora se trate de cocaína, com alto teor viciante e lesivo, a quantidade não se mostra elevada, qual seja 24.025g (vinte e quatro gramas e vinte e cinco miligramas). Assim
, viável a utilização de patamar intermediário, razão pela qual
diminuo a pena em 1/3 (um terço
), tornando-a
definitiva e concreta em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época do crime
.

Considerando o
quantum
de pena imposta e a primariedade do apelante, estabeleço, com esteio no art.33, § 2º, alínea “c” do CP, o regime
ABERTO

como regime inicial de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser realizada pela vara competente.

Por fim, merece acolhimento o pleito do apelante em relação a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois considerando a pena ora fixada ser inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, e tendo em vista as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal militando favoravelmente ao apelante, restam preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

De modo que, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea “a”, da Lei de Execuções Penais – LEP.

Incabível o Sursis, ex-vi do artigo 77, inciso III, do Código Penal.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço parcialmente do presente recurso e nessa extensão, dou-lhe parcial provimento
, para redimensionar a dosimetria da pena
, conforme fundamentação alhures,
mantendo
a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 03/02/2025